Tribunal: TJDFT
Processo: 0715750-58.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À ANÁLISE DE FUNDAMENTOS, DISPOSITIVOS LEGAIS E JURISPRUDÊNCIA. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO DE FORMA SUFICIENTE. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pela executada contra acórdão que negou provimento a agravo interno e manteve decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento voltado a impugnar decisão que rejeitou questionamento à adjudicação de imóvel penhorado. A embargante sustenta nulidade por ausência de intimação específica sobre o laudo de avaliação, inexistência de preclusão consumativa, irregularidades na avaliação, necessidade de execução menos gravosa e omissão na análise de dispositivos legais e constitucionais, requerendo efeitos infringentes ou integração do acórdão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de analisar fundamentos, dispositivos legais e constitucionais, bem como jurisprudência apontados pela embargante como relevantes para a solução da controvérsia.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando ao reexame de matéria já decidida.
4. O acórdão embargado enfrentou de forma expressa e suficiente os pontos essenciais da controvérsia, consignando que a ausência de intimação específica sobre o laudo de avaliação não gera nulidade sem prova de prejuízo concreto, aplicando o art. 282, § 1o, do CPC.
5. A ausência de exame individualizado de todos os dispositivos legais e constitucionais invocados não configura omissão quando a fundamentação adotada é apta a resolver a demanda, conforme entendimento consolidado do STJ.
6. O inconformismo da parte com a conclusão do julgado não se confunde com omissão, inexistindo demonstração de hipótese prevista no art. 1.022 do CPC.
IV. DISPOSITIVO
7. Embargos de declaração conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 282, § 1o; 505; 507; 932, III; 1.021, §§ 1o e 4o; 1.022.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI 0713379-58.2024.8.07.0000, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, j. 22.08.2024; Acórdão 1847183, 0752384-24.2023.8.07.0000, Rel. Des. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, j. 11.04.2024, DJe 24.04.2024; TJDFT, Acórdão 1652130, 0720821-08.2020.8.07.0003, Rel. Des. Lucimeire Maria da Silva, 4a Turma Cível, j. 09.12.2022, DJe 12.01.2023; STJ, AgInt no REsp 1920967/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, j. 03.05.2021, DJe 05.05.2021.

(m)